Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724589-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FERNANDA BASSO FALQUETO, FABIANO ANTONIO FALQUETO, FABIO LUIZ FALQUETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão de ID 233832782 – processo de origem, integrada pela decisão de ID 236974653 – processo de origem, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença por arbitramento, declarou liquidado o julgado e determinou ser cabível aos autores o valor de R$ 6.061.706,16, acrescido de correção monetária e juros legais. Em suas razões, a agravante suscita, em síntese, a nulidade da decisão (i) por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem deixou de apreciar petição anterior apresentada por ela no dia 07/01/2025, por meio da qual impugnava os cálculos apresentados pelos agravados; e (ii) por ter adotado título executivo diverso do transitado em julgado para liquidação da sentença, pois adotou como parâmetro sentença que foi posteriormente modificada no julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que se reconheceu a prescrição de determinadas parcelas e a exclusão do pagamentos das custas da reconvenção e dos honorários de sucumbência. No mérito, alega que o valor liquidado está equivocado, em virtude da inclusão de parcelas prescritas (anteriores a 18/07/2016), de honorários sucumbenciais indevidos e de valores que já foram pagos, em desrespeito à regra de imputação de pagamento descrita no art. 355 do Código Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, o início do cumprimento de sentença sejam sobrestados. No mérito, pugna pela nulidade da decisão ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 73065695). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, apesar de não constatar nulidade da decisão, vislumbro a possibilidade de acolhimento do recurso no tocante a possíveis erros constantes dos cálculos apresentados. Não constato, a princípio, cerceamento de defesa, pois a decisão agravada (ID 233832782 e 236974653 – processo de origem) apreciou as matérias impugnadas pelo ora agravante, mas considerou que toda a discussão levantada por ele seria uma tentativa de rediscussão do que já havia sido decidido durante o processo de conhecimento. Não se trata, pois, de nulidade, mas de discussão quanto à conclusão adotada pelo Juízo de origem. Por sua vez, na decisão de ID 222742972 – processo de origem, anterior à decisão agravada, o Juízo de origem transcreveu o dispositivo correto do título judicial a ser liquidado e intimou o ora agravante para apresentar documentos, o que demonstra que não adotou título executivo diverso do transitado em julgado para a liquidação de sentença. A menção equivocada à sentença sem a devida correção dos embargos de declaração de ID 167648534 – processo de origem configurou mero erro material e que não comprometeu a apreciação dos pedidos nem a fundamentação apresentada pelo Juízo. No tocante ao mérito, em exame perfunctório, não constato desconsideração indevida de valores já pagos, em desrespeito ao art. 355 do Código Civil. As planilhas de cálculo apresentadas pelos autores fazem a exata compensação do valor determinado pela sentença (ID 16192995 e 167648534 – processo de origem) e mantido pelo acórdão de ID 204448331 – processo de origem, devidamente atualizado. A busca por modificação desse valor configura rediscussão da matéria em sede de liquidação de sentença pela ré, o que não é devido. Contudo, constam do cálculo das planilhas apresentadas pelos autores (ID’s 221970094, 221973595 e 221973596 – processo de origem) as parcelas anteriores a 18/07/2016, que foram expressamente declaradas prescritas em grau recursal, o que representa violação ao estipulado no título judicial a ser liquidado. Além disso, houve a inclusão equivocada do percentual de 2% referente à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal (de 10% para 12%), uma vez que a apelação foi interposta pelos próprios autores e, como teve seu provimento negado, a referida majoração não lhes favorece, mas sim ao causídico da apelada, ora agravante. Corrobora tal assertiva o fato de se tratar de sucumbência recíproca e o acórdão (ID 204448331 – processo de origem) ter majorado apenas o valor a ser pago pelos próprios autores ao causídico da ré, conforme se extrai da comparação do relatório e do dispositivo ao final: “(...) Dada a sucumbência recíproca, o Sentenciante determinou que os autores arcarão com 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor da causa e o da condenação. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Já em relação à ré, condenou-a ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...) Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso. Majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre a diferença entre o valor da causa e o da condenação, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida aos requerentes na origem.” O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de início do cumprimento de sentença em montante significativamente superior ao devido, em excesso de execução, mormente por se tratar de dívida em valores milionários. Assim, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)